Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-61.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA ANULAR A SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO DO OBREIRO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – TRABALHO TÉCNICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – NOVA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA ANULAR A SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO DO OBREIRO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – TRABALHO TÉCNICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – NOVA SENTENÇA PROLATADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - DESNECESSIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "a", DA LEI No 8.213/91 - SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000786807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002100-61.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
IVAN JUNIOR DE MAIA BORDIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1002100-61.2016.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: IVAN JUNIOR DE MAIA BORDIN JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16095
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

PROBLEMAS EM COLUNA VERTEBRAL SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO DO AUTOR PARA ANULAR A SENTENÇA,
COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM
PARA
MANIFESTAÇÃO
DO
OBREIRO
ACERCA
DO
LAUDO
PERICIAL

TRABALHO
TÉCNICO
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
E
DE NEXO CAUSAL
NOVA
SENTENÇA
PROLATADA
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL IRRESIGNAÇÃO
DO AUTOR
PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA - DESNECESSIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO
NA
ESPÉCIE
-
MOLÉSTIA
DE
ORIGEM
DEGENERATIVA EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II,
§ 1o, ALÍNEA “a”, DA LEI No 8.213/91 - SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Ivan Junior
de Maia Bordin em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, atuando como
bancário foi acometido de LER/DORT em coluna, tendo reduzida sua capacidade
laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário, com pedido de tutela
antecipada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
indeferido por meio da decisão de fls.41/42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a
fls.46) e apresentou contestação às fls.49/58, pugnando pela improcedência do
pedido.
Réplica às fls.74/77.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.102/109).
A sentença de fls.119/123 julgou improcedente a ação,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, e condenou o autor a pagar custas processuais e
os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$1.500,00, observada a
gratuidade concedida.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação às
fls.130/136, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, razão pela qual,
requereu a anulação da sentença, com a consequente reabertura da instrução
processual, ao argumento de que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar
acerca do laudo pericial, uma vez que a intimação do laudo ocorreu em 23.05.2017,
após a prolação da sentença, cujo teor foi disponibilizado no DJE em 19.05.2017.
No mérito, pugna pela reforma da sentença, sustentando, em resumo, que, embora o
perito tenha concluído pela ausência de incapacidade laborativa, os demais
documentos médicos acostados aos autos comprovam as patologias alegadas, e que
é de conhecimento público e notório que seu trabalho demanda movimentos
repetitivos dos membros superiores e posturas inadequadas da coluna vertebral.
O INSS apresentou resposta a fls.141.
Em Sessão realizada aos 22.05.2018, o v.acórdão de
fls.155/159 deu provimento ao recurso do autor para anular a sentença, com
determinação de retorno dos autos à origem para manifestação do autor acerca do
laudo pericial, mediante regular intimação, prosseguindo-se o feito até nova decisão
final.
Adveio
complementação
do
laudo
pericial
às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls.183/184.
Em seguida, sobreveio nova sentença que julgou
improcedente o pedido inicial e, por consequência declarou extinto o feito com
julgamento do mérito, nos exatos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. O julgado condenou o vencido ao pagamento das custas
processuais em abertos e daquelas suportadas pela autarquia, o que engloba a verba
honorária do perito, além de honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em
R$1.500,00, atualizado com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês,
ambos os encargos devidos a partir da data de prolação da sentença, observando-se o
disposto no artigo 98, §3o, do atual Código de Processo Civil (fls.194/199).
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.204/218, alegando, inicialmente, cerceamento de defesa, por entender que a fase
instrutória foi encerrada de forma prematura, tendo em vista que foi indeferido o
pedido de realização de nova perícia. No mérito, aduz que, o laudo médico encontra-
se deficiente em relação à incapacidade laborativa, pois o perito nomeado não
analisou adequadamente a enfermidade que o acomete. Registra que, a prova pericial
se revela contrária aos documentos apresentados nos autos, pois não abordou as
patologias de forma específica, sendo evidente a contradição entre a análise e o
resultado correto dos exames, os quais demonstram que a enfermidade já se encontra
avançada e de difícil cura. Por fim, assinala que, mesmo que fundado em prova
técnica, o argumento trazido pelo Juízo a quo para o indeferimento do pedido, não
merece subsistir, pois contrário a todas as demais provas dos autos, bem como não
reflete a sua real situação. Requer a conversão do julgamento em diligência, para
renovação da prova médica.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.225).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as
provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida
em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do
artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Da mesma forma, não há necessidade de renovação da
prova pericial, uma vez que a avaliação médica foi adequadamente elaborada e
conclusiva, contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o
deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer outra diligência ou complementação.
Demais disso, conquanto o magistrado não esteja
adstrito ao laudo pericial (art. 479 c.c. artigo 371, ambos do CPC/2015), no caso,
não poderia o juiz deixar de considerar a perícia médica, cujo laudo apresenta
parecer embasado em exames físico e complementares, mostrando-se referida prova
concordante com as demais, sendo certo que o laudo pericial não foi confrontado por
qualquer outra prova de natureza técnico-científica e, também por isso, deve ser
acatado no essencial.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
Apelação 6398215000
Cubatão - 16a Câmara de Direito Público - Relator Cyro Ricardo
Saltini Bonilha - 22/06/2010 - Votação: Unânime - Voto no:
11994
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Acidente
típico - Lesão no polegar da mão esquerda em equipamento
industrial - Ausência de incapacidade laborativa - Laudo pericial
não contrariado por nenhum outro parecer técnico - Benefício
indevido - Recurso improvido.
0015182-18.2010.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.
86)
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/10/2014
Data de registro: 07/10/2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
NA
COLUNA,
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
INFERIORES.
AUSENTE
O
NEXO
ETIOLÓGICO,
A
TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO
TRABALHO TÉCNICO. ADEMAIS, O LAUDO JUDICIAL
NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Além disso, os relatórios emitidos por médicos
particulares constituem provas unilaterais, que não foram elaboradas sob o crivo do
contraditório e, não teriam o condão de infirmar as conclusões efetivadas pelo perito
de confiança do Juízo, mesmo porque os especialistas mencionados não têm a
obrigação de ser equidistante aos interesses das partes.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, decorrente de problemas em coluna, moléstia atribuída às
condições adversas que suportou o autor, atuando como escriturário, caixa,
tesoureiro e gerente administrativo junto ao Banco Mercantil do Brasil S.A..
Realizada a perícia médica, o exame físico da coluna
lombar revelou: “Sem alterações dignas de nota. Mobilidade preservada. Sem
contratura muscular, força e sensibilidade dos membros inferiores preservadas.
Lasegue negativo bilateral” (fls.104).
Por fim, concluiu o perito: “O autor é portador de
espondilodiscoartrose lombar, enfermidade sem qualquer relação com a sua
atividade lboral habitual. Não foi evidenciada incapacidade laboral por parte do
autor no presente estudo” (fls.109).
Indagado se o autor sofre de doença ou enfermidade
que o torne incapaz para o exercício de atividade laborativa, asseverou o expert:
“Não foi evidenciada incapacidade laborativa por parte do autor no momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
atual. O mesmo encontra-se trabalhando normalmente em suas atividades
habituais desde 23/02/2016” (item 01 dos quesitos formulados pelo Juízo fls.104).
Instado a se manifestar se a enfermidade guarda ou não
relação direta com a atividade laborativa exercida pelo requerente, atesta o perito:
“O autor é portador de espondilodiscoartrose degenerativa na coluna lombar,
enfermidade sem qualquer relação com a sua atividade laborativa” (item 03 dos
quesitos formulados pelo Juízo fls.105).
Ao prestar esclarecimentos, o expert reiterou suas
conclusões anteriores e acrescentou: “DEIXO CLARAMENTE EXPRESSO QUE
APESAR
DE
O
REQUERENTE
SER
PORTADOR
DE
DOENÇAS
PERMANENTES, ESTAS NÃO CAUSAM A SUA INCAPACIDADE, NEM
TEMPORÁIRA E NEM PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES POR ELE
EXERCIDAS” (fls.184).
Incabível, por conseguinte, a concessão dos benefícios
acidentários, in casu, visto que, não se demonstrou que a autor se tornou portador de
incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara da
infortunística.
Além disso, como se sabe, para que o obreiro pudesse
fazer jus ao benefício pretendido, não basta a existência de limitação, se revela
indispensável, que a doença constatada tenha sido ocasionada pelas condições
adversas presentes no ambiente de trabalho, o que inocorre no caso em questão,
tendo em vista que a doença apresentada tem origem degenerativa (fls.109).
A propósito das moléstias degenerativas, vale lembrar
que a própria Lei de Benefícios, no seu artigo 20, inciso II, § 1o, alínea “a”1, é
taxativa ao excluí-las do rol de doenças profissionais indenizáveis, justamente
1 Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I - doença
profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e
constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
porque não têm relação com a atividade laboral, sendo tal previsão legal plenamente
aplicável ao caso concreto, por conta do diagnóstico proferido pela perícia técnica.
Logo, em se tratando de moléstias degenerativas, não
ocasionadas pelo acidente típico narrado, não há que se falar na concessão de
qualquer benefício acidentário, vez que o nexo etiológico é requisito essencial para a
obtenção de benefício de natureza acidentária.
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão
dos benefícios acidentários, in casu, visto que, não restou demonstrada a existência
de incapacidade laborativa e o nexo causal com o trabalho desenvolvido.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, apenas, que o autor é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais,
ainda que vencido na ação, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator